Tribunal: TJBA
Processo: 8016899-07.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8016899-07.2022.8.05.0274 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: LOCALIZA RENT A CAR SA e outros (2) Advogado(s): LAURO JOSE BRACARENSE FILHO, ENY BITTENCOURT, IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO, COSME ALMEIDA DA SILVA APELADO: JEANE PAULA SILVA FREITAS e outros (2) Advogado(s):COSME ALMEIDA DA SILVA, ENY BITTENCOURT, IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO, LAURO JOSE BRACARENSE FILHO ACORDÃO Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA EM FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE FORNECEDORES. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelações cíveis interpostas por instituição financeira e locadora de veículos contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de repetição de indébito cumulado com indenização por danos morais, condenando solidariamente as rés à restituição em dobro de valores cobrados indevidamente e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira detém legitimidade passiva para compor o polo da demanda, diante da alegação de ausência de vínculo contratual com a parte autora; (ii) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação quanto à responsabilidade da instituição financeira; (iii) saber se estão presentes os requisitos para a condenação solidária das rés à repetição em dobro de valores e ao pagamento de indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhimento, pois comprovada a participação da instituição financeira como administradora do meio de pagamento utilizado na transação impugnada, caracterizando vínculo suficiente para responsabilização solidária, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC. 4. Igualmente, rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, que apresentou fundamentação suficiente e clara, conforme exigido pelo art. 489, §1º, do CPC. 5. Quanto ao mérito, restou comprovada a cobrança em duplicidade não justificada, incumbindo às rés o ônus da prova de fato impeditivo ou extintivo do direito da autora, o que não se verificou (CPC, art. 373, II). 6. Presentes os requisitos do art. 42, parágrafo único, do CDC, é devida a restituição em dobro. 7. A indenização por danos morais também se justifica, diante da inércia das rés em resolver a cobrança indevida e da violação à boa-fé objetiva, superando o mero aborrecimento e autorizando a reparação nos moldes do art. 6º, VI, do CDC. 8. O valor fixado a título de danos morais mostra-se adequado, considerando a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida. IV. Dispositivo e tese 9. Recursos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: “1. É parte legítima para figurar no polo passivo da ação de repetição de indébito a administradora do cartão de crédito em que lançada a cobrança indevida, ainda que não tenha sido diretamente responsável pela prestação do serviço contratado. 2. A cobrança indevida em duplicidade, não resolvida extrajudicialmente, autoriza a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 3. A necessidade de ajuizamento de ação judicial para correção de cobrança indevida, aliada à ausência de resposta adequada do fornecedor, configura dano moral indenizável.”. __________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VI; 7º, parágrafo único; 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, §11; 373, II; 489, §1º; 490; 1.026, §2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8016899-07.2022.8.05.0274, sendo Apelantes Localiza Rent a Car S/A e Hipercard Banco Múltiplo S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer dos recursos e negar-lhes provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator